Tribunal: STF
Processo: ARE 1436288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE EM RODOVIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ANIMAL NA PISTA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO - PROVA DO SINISTRO E DOS DANOS - REPARAÇÃO DEVIDA - DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO VEÍCULO USADO - TABELA FIPE - DEVER DE ENTREGAR O VEÍCULO/SALVADO - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - QUANTUM. A jurisprudência firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da CR, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. O fato de o sinistro ter ocorrido por ingresso de animal na pista não afasta a obrigação da concessionária reparar os danos, tendo ela direito de regresso contra o proprietário do animal. Comprovado o sinistro, o dano e o nexo de causalidade entre eles é devida a reparação civil. Os danos materiais devem ser limitados ao efetivamente comprovado. Tendo sido juntado orçamentos que superam o valor do veículo à época do sinistro, não se justificando o reparo de veículo que não é objeto de colecionador, é devida a reparação limitada ao valor do veículo, impondo-se ao proprietário a contrapartida de entregar o veículo ou salvado à parte que lhe indenizar. Comprovadas as despesas médicas, é devida a reparação. Tendo sido demonstrada a lesão sofrida pela passageira autora, bem como a necessidade de uso de bota ortopédica em decorrência do sinistro, é devida a reparação por danos morais, tendo em vista que tais fatos superam os meros dissabores. Não há como deferir em favor do autor pagamento de danos materiais que teriam sido suportados por terceiro (sociedade empresária), ainda que seja ele proprietário de 99% das cotas societárias, pois não comprovou o efetivo desembolso. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente